Tribunal: TCU
Processo: 035.596/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12415/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 035.596/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1 Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Bertina da Silva Oliveira (CPF XXX.793.801-XX); Francisca Cerqueira Pinto (CPF XXX.203.467-XX); Gloria dos Santos Monteiro (CPF XXX.504.787-XX); Jorge Fernandes (CPF XXX.310.767-XX) e Maria Martins Ribeiro (CPF XXX.398.387-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Educação. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.